Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700802-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON BARCELOS FAGUNDES DE ARAUJO IMPETRANTE: RANGEL ALVES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON BARCELOS FAGUNDES DE ARAUJO, preso em 22/04/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos, diz que o paciente foi denunciado com Tamara Correia de Souza dos Santos e Carlos Alberto Conceição Silva Júnior, a denúncia foi recebida, houve audiência de instrução, sendo que a defensoria pública atrasou a entrega das alegações finais do corréu, asseverando que o paciente é o único que está preso e o processo deveria ter sido desmembrado e não foi, estando ele segregado há mais de 9 meses. Sustenta que requereu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo em 10/12/2021 e reiterou o pedido de 17/01/2022, mas os autos sequer foram conclusos. Diz que a prisão preventiva já está prolongada, menciona a duração razoável do processo o princípio da presunção de inocência e afirma que há constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assevera que o paciente é primário, com bons antecedentes e possui domicílio certo no local dos fatos. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das medias cautelares que enumera e, no mérito, a concessão da ordem (ID 31975847). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de nove meses, e é o único réu preso, sendo que houve atraso na entrega das alegações finais do corréu, o paciente ostenta condições favoráveis e está a sofrer constrangimento ilegal. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado junto com Tamara Correia de Souza dos Santos e Carlos Alberto Conceição Silva Júnior, na tipificação acima, pela prática dos seguintes fatos: I – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Em data cujo início não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 22 de abril de 2021, os denunciados acima nominados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma livre, consciente e voluntária, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Consta dos autos que agentes de polícia lotados na 31a DP realizaram investigações para coibir a atuação de um perigoso grupo criminoso denominado “Gangue do Triunfo”, no bairro Arapoanga, Planaltina/DF. Durante as investigações, apurou-se que o grupo tinha como principal fonte de recursos a comercialização de entorpecentes e que o dinheiro adquirido com a venda de drogas era utilizado para manutenção do poder bélico da referida gangue. No dia 03 de março de 2021, o denunciado WASHINGTON, conhecido como “LACIN”, foi preso em flagrante com grande quantidade de cocaína, porém, em sede de audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória e este voltou a comercializar entorpecentes em associação com uma mulher, conforme relatado por informações anônimas recebidas pela equipe policial. Diante das informações, iniciou-se monitoramento, sendo possível identificar a denunciada TAMARA, como sendo a mulher que se associou a WASHINGTON para a prática do crime de tráfico de drogas. Apurou-se que TAMARA utilizava um veículo HB20 e tinha por função realizar a entrega das drogas aos usuários. Durante o monitoramento também foi possível identificar o atual endereço de WASHINGTON, situado no Portal do Amanhecer V, e verificar que ele fazia uso do veículo FORD/Fusion, placas JHA 8500/DF e, ainda, que usava outra residência, na Vila Nossa Senhora de Fátima, bairro mais distante de onde morava, para guardar e distribuir as substâncias ilícitas. Constatou-se, por fim, que a residência utilizada para esconder as drogas, pertencia ao denunciado CARLOS ALBERTO, responsável, portanto, por guardar as drogas pertencentes à associação criminosa. II – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS No dia 22 de abril de 2021, entre 15h e 21h30, na Quadra D, Conjunto D1, Casa 03, Vila de Fátima, Planaltina/DF, o denunciado WASHINGTON BARCELOS FAGUNDES DE ARAÚJO, de forma livre, voluntária, consciente e com unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, FORNECEU à denunciada TAMARA CORREIA DE SOUZA DOS SANTOS, 49 (quarenta e nove) porções de substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, conhecida como COCAÍNA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 38,40g (trinta e oito gramas e quarenta centigramas). Por sua vez, nas mesmas condições de tempo, no Setor Residencial Leste, Vila Buritis, Quadra 1, Conjunto 1, Planaltina/DF, a denunciada TAMARA, de forma livre, voluntária, consciente e com unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, em proveito de todos os membros da associação criminosa, as 49 (quarenta e nove) porções de COCAÍNA recebidas do denunciado WASHINGTON. Ainda nas mesmas condições de tempo, na Quadra D, Conjunto D1, Casa 03, Vila de Fátima, Planaltina/DF, o denunciado CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR, com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, em proveito de todos os membros da associação criminosa, 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente conhecida como COCAÍNA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas), conforme Laudo Preliminar de Substância no 2292/2021 (ID 89611313). No dia dos fatos, agentes de polícia realizaram monitoramento na residência de TAMARA, e, por volta das 18h30, viram quando ela saiu em seu veículo HB20, em direção ao bairro Vila Nossa Senhora de Fátima. Realizaram acompanhamento visual do veículo, até que TAMARA chegou a um local, parou o carro em um estacionamento, onde o veículo de WASHINGTON já estava estacionado, e desceu do carro na companhia de seu filho de 4 anos e sem nada em suas mãos. Viram quando TAMARA se encontrou com WASHINGTON e ambos adentraram o imóvel situado na Quadra D, Conjunto D1, Lote 3. Minutos depois, os dois denunciados saíram juntos do imóvel e TAMARA trazia uma pequena bolsa em suas mãos. Assim que TAMARA saiu em seu veículo, o denunciado CARLOS ALBERTO, dono do imóvel, chegou ao local e adentrou sua residência na companhia de WASHINGTON. A equipe policial seguiu TAMARA e, no caminho, visualizou quando a denunciada entregou algo para uma pessoa na Quadra 1 do bairro Buritis I, porém não foi possível realizar a abordagem do suposto usuário. Realizaram, então, a abordagem de TAMARA e localizaram, no interior do veículo, dentro da pequena bolsa que a denunciada recebeu de WASHINGTON na residência de CARLOS ALBERTO, 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, fracionadas e prontas para venda, além da quantia de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais). Diante da situação, uma equipe ficou monitorando WASHINGTON e viu o momento em que ele saiu do imóvel em direção a sua atual residência, na companhia de CARLOS ALBERTO. No momento em que WASHINGTON ia abrir a porta de sua residência, foi abordado pelos policiais. Em buscas no imóvel, os agentes localizaram a quantia de R$ 1.860,00 (mil, oitocentos e sessenta reais) em um pote escondido em seu guarda-roupas, além de diversos cartões bancários em seu nome, uma máquina de cartão e um caderno contendo possível contabilidade do tráfico. Deslocaram-se, então, para a residência de CARLOS ALBERTO, local do encontro de TAMARA e WASHINGTON, onde apreenderam a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma porção de cocaína idêntica às apreendidas com TAMARA e um documento de identificação de WASHINGTON. Por fim, dirigiram-se à residência de TAMARA, onde tiveram a entrada franqueada pela irmã da denunciada. No local, encontraram aparelho celular e máquina de cartão. III – DAS IMPUTAÇÕES E PEDIDOS Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR, TAMARA CORREIA DE SOUZA DOS SANTOS e WASHINGTON BARCELOS FAGUNDES DE ARAÚJO como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006” (...). A corroborar a exordial estão o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Laudo de Exame Preliminar de Substância, do qual constam 49 porções com 38,40g de cocaína e uma porção com 0,77g dessa substância, além do Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo do Núcleo de Custódia convolou a prisão em flagrante em preventiva do paciente e soltou os demais corréus, porque a situação é diferente, uma vez que eles não possuem passagens criminais anteriores por tráfico de drogas. Em relação ao paciente, ele havia sido preso 40 dias antes por esse crime. Confiram-se: “Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado recentemente esteve neste NAC suspeito de estar traficando drogas, ocasião em que foi flagrado com aproximadamente 100g de cocaína. Na ocasião, obteve liberdade provisória. Agora, pouquíssimo tempo depois, é novamente preso em flagrante suspeito de integrar uma aparente associação criminosa voltada para o tráfico. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Washington justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública” (...). A decisão que analisou a prisão por força do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, em 27/10/2021, mencionou a decisão anterior e repeliu a alegação de excesso de prazo, estando assim fundamentada: “Em análise atenta dos autos observa-se que a prisão em flagrante do acusado WASHINGTON BARCELOS FAGUNDES DE ARAÚJO foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 23/4/2021, por ocasião da análise da prisão em flagrante (id. 89654646). Nesse contexto, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na supramencionada decisão, de modo que mantenho a segregação cautelar do acusado, por ora, pelos fundamentos apontados na decisão pretérita. De igual modo não há que se falar em excesso de prazo, pois a instrução probatória foi encerrada, já tendo sido apresentados, inclusive, os respectivos memoriais do Ministério Público e da Defesa de TAMARA CORREIA DE SOUZA DOS SANTOS. DIANTE DO EXPOSTO, mantenho a custódia preventiva de WASHINGTON BARCELOS FAGUNDES DE ARAÚJO nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (...) - 434. Assim, observa-se que as decisões estão idoneamente fundamentadas e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. O paciente já havia sido preso por tráfico de drogas pouco mais de um mês antes dos presentes fatos, o que não foi suficiente para impedi-lo da prática do mesmo crime. Ademais, trata-se de grupo associado, organizado, estruturado, fortemente envolvido com a comercialização de entorpecentes, segundo consta dos autos, o que revela a gravidade concreta dos fatos. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotadas na denúncia, e da anterior prisão pelo mesmo tipo de crime, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva. Anote-se, ainda, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Além do mais, tem-se que a instrução foi encerrada, consoante consta da ata de audiência ocorrida em 23/09/2021, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como a instrução está encerrada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade nem há que se cogitar de desmembramento do feito. Por fim, entendo que o fato de ter havido pedido de revogação da prisão (p. 506) e não ter sido ainda apreciado pelo Juízo de piso não determina constrangimento ilegal, porquanto a prisão está sendo revisada no prazo legal por força do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, bem como está sendo revista nesse momento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022 16:45:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator